Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701488-75.2022.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ANIZETE ALVES NEVES APELADO: ANIZETE ALVES NEVES, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por ANIZETE ALVES NEVES, desacompanhado de preparo. Verifico que não há concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora